Tribunal: STF
Processo: HC 200462
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No que tange ao estado de saúde do paciente Dener Emanuel dos Santos, bem assim quanto à existência de estrutura necessária no estabelecimento prisional em que ele se encontra recolhido, o Juízo de primeiro grau prestou as seguintes informações (Processo nº 0003838- -80.2017.8.21.0070):
    “Em razão de ser portador de doença, necessitando de cadeira de rodas, foi-lhe deferida, excepcionalmente, prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. 
    Entretanto, esta se trata da terceira vez que o apenado viola as regras do monitoramento, consoante relatório de vida carcerária anexo, tendo intercorrências registradas em 22/09/2017, 16/12/2017 e 14/12/2019, ressaltando-se que na última falta ficou 11 meses afastado do sistema prisional. 
    Por estas razões, este juízo revogou a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, regredindo seu regime de cumprimento de pena (semiaberto) ao fechado. 
    Por fim, seguem informações atualizadas acerca de seu estado de saúde e da possibilidade de continuar cumprindo pena na casa prisional.”
    “O quadro de saúde do apenado é estável, porém com muitas limitações físicas que dificultam a realização de higiene corporal e necessita de auxílio constante para as necessidades fisiológicas. No momento não apresenta agravamento da situação de saúde, portanto a estrutura existente neste estabelecimento dá conta de seus cuidados de saúde. Porém em caso de agravamento da condição de saúde, deverá ser transferido para ambiente hospitalar.” 
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator